Tribunal: STF
Processo: RE 168561
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
EMENTA:  -   CONSTITUCIONAL.  PREVIDENCIÁRIO.  BENEFICIO:
REVISÃO NA FORMA DO ARTIGO 58, ADCT.
            I.  - O  beneficio do  art. 58,  ADCT --  a constancia da
relação  entre  a  quantidade  de  salarios  minimos  e  o  valor  do
beneficio,   observando-se  tal   critério   de  atualização   até  a
implantação  do plano  de custeio  e benefícios  referido no art. 59,
ADCT  -- foi estabelecido para  o futuro, ou seja, a partir do setimo
mes  da promulgação da Constituição (ADCT, art. 58, paragrafo único),
não comportando aplicação retroativa.
            II.  -  R.E.  conhecido, em  parte,  e  provido  na parte
conhecida.